Tribunal: TJSP
Processo: 0010427-96.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
R – Exequentes que alegam erro material no cálculo anteriormente apresentado - Admite-se a complementação de precatório nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização – Hipótese dos autos que se refere à erro de cálculo, que deixou de incluir verbas devidas – Decisão que homologou os cálculos anteriores já transitada em julgado – Impossibilidade de complementação de precatório – Extinção da execução – Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0010427-96.2020.8.26.0053; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Ponte Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – Exequentes que alegam erro material no cálculo anteriormente apresentado - Admite-se a complementação de precatório nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização – Hipótese dos autos que se refere à erro de cálculo, que deixou de incluir verbas devidas – Decisão que homologou os

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – Exequentes que alegam erro material no cálculo anteriormente apresentado - Admite-se a complementação de precatório nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização – Hipótese dos autos que se refere à erro de cálculo, que deixou de incluir verbas devidas – Decisão que homologou os cálculos anteriores já transitada em julgado – Impossibilidade de complementação de precatório – Extinção da execução – Sentença mantida. Recurso não provido.